Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701490-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE XIMENES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOSE XIMENES DE SOUSA contra decisão a quo que deferiu em parte pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada (DISTRITO FEDERAL) disponibilizasse cópia integral, autêntica e atualizada de seu prontuário junto ao CPMED, bem como interrompesse e lhe restituísse o prazo recursal administrativo contra o citado resultado de inspeção de saúde que lhe julgou incapaz definitivamente para o serviço do CBM/DF. A decisão foi exarada nos seguintes termos: Recebo a inicial. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. O autor requer, em sede de tutela de urgência, seja determinando ao requerido o fornecimento/disponibilização de cópia integral autêntica e atualizada do seu prontuário junto ao CPMED, bem como interromper imediatamente e lhe devolver o prazo recursal administrativo contra o citado resultado de inspeção de saúde que lhe julgou incapaz definitivamente para o serviço do CBM/DF, sob pena de aplicação de multa diária. No tocante ao fornecimento do prontuário médico do autor, junto à CPMED, devidamente solicitado, ainda não lhe fora entregue, segundo informa, o que, em tese, prejudicaria o seu direito de impugnar, administrativa ou judicialmente, a decisão administrativa que o julgou incapaz, definitivamente, para a carreira do CBM/DF. Nesse sentido, determino ao ente demandado que o forneça diretamente ao autor, no prazo de 2 dias, a contar da intimação da presente. No tocante à restituição de prazo para ajuizamento do recurso administrativo, reputo-o pertinente, parcialmente. O autor reiterou, em 28/09/2020, o pedido de fornecimento do seu prontuário junto ao CPMED. Até a presente data, 30/09/2020, último dia do prazo (segundo por ele mencionado) para interposição de recurso administrativo, ainda não lhe fora fornecido, o que faz crer que, para exercitamento dos postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório, como destacado na Carta Magna, necessita de tal documento, inerente ao seu estado de saúde, razão pela qual restituo-lhe, apenas, 2 (dois) dias do prazo, a contar da data de fornecimento do prontuário CPMED, para apresentação do recurso na via administrativa. Cite-se. Intimem-se, para cumprimento. Em suas razões, em síntese, pugna pela restituição do prazo recursal administrativo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do fornecimento pela Corporação do seu prontuário junto ao CPMED, ou razoavelmente de 12 (doze) dias corridos, considerando o transcurso de 03 (três) dias corridos entre a data do mencionado BG no 175 de 17/09/2020 da Corporação e a data 20/09/2020 da referida solicitação da parte Agravante, no SEI, de providências para que lhe fossem fornecidas cópias integrais autênticas e atualizadas dos seus prontuários junto a CEABM, ao CPMED e ao SAME. É o breve relatório. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito legal, convém salientar que a cognição, nesta fase inicial do processo, ocorre de forma não exauriente, a partir de uma análise perfunctória do grau de confirmação do pedido. Deste modo, sendo plausível o direito alegado pela parte agravante, abre-se a possibilidade à concessão, em caráter provisório, da tutela de urgência requerida. Sobre o requisito em questão, bastante elucidativa é a lição do jurista Daniel Amorim Assumpção Neves (in: “Manual de Direito Processual Civil”. Volume único. 8a Ed. Salvador. Ed. Jus Podivm, 2016, p. 411), que anota que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na era aparência – ou probabilidade – de o direito existir.” Somado ao requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de urgência encontra-se condicionada também à existência de elementos que demonstrem que a demora no desenrolar do processo pode comprometer o provável direito da parte, imediatamente ou futuramente. Quanto a este aspecto, nota-se que a tutela de urgência ampla objetiva, essencialmente, prevenir a ocorrência de dano ou a inutilidade do processo até julgamento definitivo deste, quando será reconhecida a procedência ou improcedência do direito alegado. O inciso LV do artigo 5o, previsto na Constituição Federal de 1988, define que: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. O contraditório vem do latim audiatur et altera pars que significa “que a outra parte também seja ouvida”. E é justamente isso que esse princípio visa a garantir: que as duas partes de um processo sejam ouvidas e tenham as mesmas oportunidades e instrumentos para fazer valer seus direitos e pretensões. A ampla defesa garante que as partes litigantes tenham os meios necessários para se manifestar, produzir provas e ser ouvidas no julgamento. Ora, como a parte agravante pode exercer sua defesa, em sentido lato, se o prontuário médico que embasou sua aposentadoria só será disponibilizado após intimação de ordem judicial? Assim, em uma análise sumária, a parte agravante faz jus a restituição integral de seu prazo recursal administrativo a contar da data em que receber a integralidade de seu prontuário médico. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para que a parte agravada restituía o prazo recursal administrativo da parte agravante, a contar da data em que receber a integralidade de seu prontuário médico. Intime-se o Agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator